Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-27.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000323-27.2017.8.14.0104

APELANTE: ROBERTO MORAES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000323-27.2017.8.14.0104

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROBERTO MORAES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEF. PÚBLICO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO COMÉRCIO DE ENTORPECENTE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Tipo incriminador do art. 33 da Lei 11.343/06, ação múltipla, admissão de todas as condutas descritas. Provas que conduzem à prática de algum dos núcleos do crime, intento mercatório do acusado comprovado, desclassificação do delito inviável.

2. Ausentes os requisitos legais enumerados no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, de forma cumulativa, incabível a incidência da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000323-27.2017.8.14.0104

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROBERTO MORAES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEF. PÚBLICO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBERTO MORAES DA CONCEIÇÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 15.01.2017, policiais militares após denúncia anônima de tráfico de drogas, se deslocaram até o endereço indicado e encontraram Roberto Moraes da Conceição que, ao avistar os agentes tentou empreender fuga, porém foi capturado portando 17 (dezessete) invólucros de “cocaína” e 16 (dezesseis) papelotes de maconha e por tal conduta, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4496806), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e regime de cumprimento de pena mais brando (id. 44968080).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo no id. 4496813.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4496811).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em paute de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

Seguindo, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06
[1]
, para a conduta descrita no art. 28
[2]
do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo esculpido no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, além da natureza e quantidade de entorpecente, e outros critérios a serem adotados pelo julgador.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas. A própria confissão do réu em juízo (id. 4496804 - Pág. 5), confirma os fatos narrados na denúncia eis que na oportunidade alegou que aceitou o convite de Robertinho para trabalhar na “boca de fumo”, onde recebia o valor de R$100,00 (cem reais) a cada três dias trabalhados, e que executou tarefas por aproximadamente 15 (quinze) dias no local.

Ademais, conforme se constata no Laudo Toxicológico Definitivo constante no ID 4496803, foram apreendidas 17 (dezessete) invólucros de cocaína e 16 (dezesseis) papelotes de maconha, separadas em pedaços de sacos plásticos, prontas para comercialização.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida se destinava para esse fim, a própria confissão do acusado confirma que a droga se destinava a comercialização, pelo que resta impossível a desclassificação da conduta.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por fim, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado na maior fração prevista, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ora, o próprio acusado confirmou que fazia a venda de substância entorpecente, pelo que se denota a dedicação à atividade delituosa. Por tais motivos, não incidirá na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição, e desta forma, não há como acatar o pleito nesse particular, o que por consequência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I - admoestação verbal;

II - multa.

Belém, 03/02/2022